Tribunal: TJBA
Processo: 8133714-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8133714-96.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros Advogado(s): MARIO COMPARATO APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):MARIO COMPARATO ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ICMS. RECOLHIMENTO A MENOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA NÃO CONFISCATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DA CDA. BIS IN IDEM. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos por MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA e ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade do crédito tributário decorrente de suposto recolhimento a menor de ICMS. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar: (i) a validade do auto de infração lavrado por suposto recolhimento a menor de ICMS; (ii) a legalidade da multa aplicada; e (iii) a exclusão dos honorários advocatícios da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para evitar bis in idem. III. Razões de decidir 3. O auto de infração possui presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte comprovar vícios no processo administrativo, o que não foi feito no caso concreto. 4. A multa aplicada, no percentual de 60% do valor do tributo, não configura caráter confiscatório, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. A exclusão dos honorários advocatícios da CDA é correta, evitando-se a cobrança em duplicidade (bis in idem), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "Cabe ao contribuinte ilidir a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração. A multa no percentual de 60% não configura caráter confiscatório, e a exclusão dos honorários advocatícios da CDA evita bis in idem." _________________ Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142 e 204; Lei nº 6.830/80, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1011237/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/05/2013; TJ-BA, APL: 80577393920218050001, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Vice-Presidência, julgado em 06/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8133714-96.2023.8.05.0001, figurando como apelantes e apelados, simultaneamente, MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E DO RÉU, nos termos do voto condutor.